Tribunal: TJMT
Processo: 1048098-24.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048098-24.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIO MATERIAL. COMPROMETIMENTO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A., declarando a nulidade da CDA nº 2022579905 por divergência entre o número do processo administrativo indicado no título executivo (04130141830B) e o número efetivamente atribuído ao procedimento administrativo que originou a multa aplicada pelo PROCON (51001004130014183).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em definir se a divergência na numeração do processo administrativo indicado na Certidão de Dívida Ativa configura vício formal sanável ou material insanável, capaz de comprometer a validade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa deve atender aos requisitos formais estabelecidos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, sob pena de nulidade, incluindo a correta indicação do número do processo administrativo de que se originou o crédito.

4. A exigência de indicação do número do processo administrativo na CDA tem por finalidade assegurar ao devedor o conhecimento da origem do débito, permitindo-lhe o exercício do controle da legalidade do ato e o seu direito de defesa.

5. A divergência significativa entre o número indicado na CDA (04130141830B) e o número efetivo do processo administrativo (51001004130014183) não representa mera irregularidade formal, mas vício material que compromete a certeza e liquidez do título executivo.

6. O argumento de que a divergência decorre da adoção de nova sistemática de numeração dos processos administrativos pelo PROCON-MT não é suficiente para sanar o vício, pois caberia à Fazenda Pública fazer constar a numeração correta e atualizada ou estabelecer correlação clara entre as diferentes formas de identificação.

7. O conhecimento posterior dos elementos do débito pelo executado, demonstrado pela juntada de cópia parcial do processo administrativo em sua defesa, não supre a ausência de requisitos essenciais do título executivo no momento de sua formação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Certidão de Dívida Ativa deve atender aos requisitos dos arts. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional, sob pena de nulidade.

2. A divergência significativa na numeração do processo administrativo indicado na CDA configura vício material insanável que compromete a certeza e liquidez do título executivo.

3. O conhecimento posterior dos elementos do débito pelo executado não supre a ausência de requisitos essenciais do título executivo no momento de sua formação.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 0015547-28.2018.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, j. 06/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A
., declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2022579905 e, por conseguinte, extinguindo a Execução Fiscal nº
1048098-24.2022.8.11.0041
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida fundamentou-se na existência de vício formal na CDA, especificamente na divergência entre o número do processo administrativo indicado no título executivo (04130141830B) e o número efetivamente atribuído ao procedimento administrativo que originou a multa aplicada pelo PROCON (51001004130014183).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a divergência na numeração do processo administrativo não compromete a liquidez, certeza e exigibilidade da CDA, pois decorre apenas da adoção de nova sistemática de numeração dos processos administrativos pelo PROCON-MT.

Argumenta também, que a CDA faz referência expressa ao número do Auto de Infração de origem (201312010), elemento essencial e inequívoco da instauração do processo administrativo sancionador.

Aduziu, ainda, que o embargante juntou cópia parcial do processo administrativo em sua petição inicial, demonstrando pleno conhecimento da origem do débito, sem qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Forte nessas premissas, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no Id. 326319890.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, verifico que o agravante não se desincumbiu do ônus de apresentar argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se a reiterar os mesmos fundamentos já analisados e rejeitados na decisão monocrática. Não obstante, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, passo à análise do recurso.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da Certidão de Dívida Ativa nº 2022579905, que embasa a Execução Fiscal nº 10274753620228110041, especificamente quanto à indicação do número do processo administrativo que originou o crédito executado.

A Certidão de Dívida Ativa, como título executivo extrajudicial que fundamenta a execução fiscal, deve atender aos requisitos formais estabelecidos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, sob pena de nulidade. Entre esses requisitos, encontra-se a indicação do número do processo administrativo de que se originou o crédito, quando for o caso.

O artigo 202 do CTN assim dispõe:

"
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso,
o número do processo administrativo de que se originar o crédito
."

Por sua vez, o artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 estabelece:

"§5º. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
."

No caso em análise, verifica-se que a CDA nº 2022579905 indica como número do processo administrativo "04130141830B", enquanto o processo administrativo que efetivamente originou a imposição da multa pelo PROCON é identificado sob o número "51001004130014183" (Id 306191931, pg. 03).

Sob outra perspectiva, há de se registrar que a exigência de indicação do número do processo administrativo na CDA tem por finalidade assegurar ao devedor o conhecimento da origem do débito, permitindo-lhe o exercício do controle da legalidade do ato e o seu direito de defesa. Trata-se de requisito que visa garantir a certeza e liquidez do título executivo, bem como o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, embora exista divergência na forma de apresentação do número do processo administrativo na CDA, observo que o título executivo contém elementos suficientes para identificar a origem do crédito, notadamente o número do Auto de Infração (201312010) e a indicação do órgão responsável pela aplicação da multa (PROCON).

Contudo, não se pode ignorar que a numeração do processo administrativo constitui elemento essencial para a rastreabilidade do crédito e para o exercício pleno do direito de defesa do executado. A divergência significativa entre o número indicado na CDA (04130141830B) e o número efetivo do processo administrativo (51001004130014183) não representa mera irregularidade formal, mas sim um vício que compromete a certeza e liquidez do título executivo.

Ainda que a CDA contenha o valor total do débito e faça referência ao Auto de Infração, a ausência da correta indicação do número do processo administrativo dificulta o exercício do contraditório de forma ampla e efetiva, pois priva o devedor da compreensão integral da origem, natureza e fundamentos do crédito que lhe é cobrado.

O argumento do agravante de que a divergência decorre apenas da adoção de nova sistemática de numeração dos processos administrativos pelo PROCON-MT não é suficiente para sanar o vício, pois caberia à Fazenda Pública, ao emitir a CDA, fazer constar a numeração correta e atualizada do processo administrativo ou, ao menos, estabelecer uma correlação clara entre as diferentes formas de identificação do mesmo procedimento.

Ademais, o fato de o executado ter juntado cópia parcial do processo administrativo em sua defesa não afasta a nulidade da CDA, pois o conhecimento posterior dos elementos do débito não supre a ausência de requisitos essenciais do título executivo no momento de sua formação. A presunção de liquidez e certeza da CDA depende do preenchimento de todos os requisitos legais no momento de sua constituição, não podendo ser convalidada por atos posteriores do executado.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo é pacífica quanto à necessidade de observância dos requisitos legais da CDA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA).
REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. VÍCIO INSANÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que declarou nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 006557/2015, ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, extinguindo a execução fiscal. II. Questão em discussão:
2. A controvérsia cinge-se à legalidade da CDA nº 006557/2015, que embasa a execução fiscal, notadamente quanto à presença dos requisitos essenciais previstos no art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional.
III. Razões de decidir: 3. A CDA é o título executivo que sustenta a execução fiscal, devendo conter todos os elementos essenciais para assegurar sua validade. A ausência de requisitos mínimos exigidos pela legislação, como a indicação específica da fundamentação legal do crédito, compromete sua certeza e liquidez. 4. No caso concreto, a CDA não especifica de forma clara e precisa o fato gerador da obrigação tributária e os dispositivos legais que embasam a exigência, limitando-se a menções genéricas, o que configura vício insanável. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa deve atender aos requisitos dos arts. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional, sob pena de nulidade. 2. A ausência de fundamentação legal clara e específica na CDA configura vício insanável, impedindo a continuidade da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º; Código Tributário Nacional, arts. 202 e 203. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392." (NU 0015547-28.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

A ausência do
número correto do processo administrativo
não representa mero vício formal, mas material, que compromete a própria validade do título executivo, inviabilizando o exercício do contraditório pelo contribuinte.

Dessa forma, tendo em vista que a decisão anteriormente proferida harmoniza-se com o disposto na moderna doutrina e jurisprudência, a sua manutenção é medida que se impõe.

Com essas considerações, verificado o acerto da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente Federativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025